Tribunal: TJBA
Processo: 8050519-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

fob2

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050519-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANA LUCIA RAIMUNDA TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAYSLA HORRANA MONTALVAO SANTOS E SANTOS, LARA HORRANA MONTALVAO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Guanambi/BA, que deferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos mensais relativos a um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da Agravada. O Agravante alega, em suma, a regularidade da contratação e a ausência dos requisitos legais (art. 300, CPC) para a concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da decisão de primeiro grau que suspendeu os descontos mensais no benefício previdenciário da Agravada, decorrentes de um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) cuja validade é questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. b) A probabilidade do direito da consumidora subsiste, a despeito da juntada do contrato (ID. 89192179). A alegação de fraude não é genérica, mas sim corroborada por atos concretos da Agravada, como o registro de Boletim de Ocorrência (ID. 486936397 - origem) e o requerimento expresso de perícia grafotécnica (ID. 515545117 - origem), o que instaura uma controvérsia séria e plausível sobre a autenticidade da assinatura, a ser dirimida na instrução processual. c) Ademais, para além da discussão sobre a assinatura, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a abusividade na contratação de RMC quando há indícios de vício no dever de informação, configurando "simulação de negócio jurídico" em detrimento do consumidor que pretendia um empréstimo consignado simples. d) O perigo de dano é manifesto, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, cuja continuidade representa risco concreto à subsistência da Agravada, pessoa idosa e hipervulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
I. A mera juntada do contrato pela instituição financeira não afasta, por si só, a probabilidade do direito do consumidor em sede de tutela de urgência, quando este alega fraude e corrobora sua tese com o registro de Boletim de Ocorrência e o requerimento de perícia grafotécnica, instaurando-se controvérsia fática que recomenda a manutenção do
status quo
em seu favor. II. A natureza alimentar do benefício previdenciário configura o perigo de dano que justifica a manutenção da medida liminar que suspende descontos cuja validade é seriamente questionada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050519-51.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco BMG S.A. e Agravada Ana Lucia Raimunda Teixeira da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador (Ba), 10 de fevereiro de 2026

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator